Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. IRRADIA EFEITOS SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
2. Os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as outras sanções, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações, nas quais não foi reconhecida a reincidência.
3. No caso específico, correta a decisão do d. Juízo das Execuções que anotou a fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), para progressão de regime, percentual este previsto no art. 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, porquanto o apenado é reincidente em crime equiparado a hediondo.
4. Recurso conhecido e desprovido.